Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720124-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE DA ROSA AGRAVADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayse da Rosa em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que saneou o processo e indeferiu a inversão do ônus da prova, por não estarem presentes a verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência do consumidor. Em resumo, sustenta a recorrente que logo após consumir no estabelecimento da agravada um aperitivo denominado “BLOOMIN’ ONION” começou a passar mal, sentir fortes cólicas intestinais, com diarreia, náusea e vômito, e foi levada ao Hospital Brasília. Assinala que foram realizados exames e foi diagnosticada com diarreia e gastroenterite de origem infecciosa (CID A09), com possível infecção pela bactéria salmonela. Alega que se acham presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Afirma que a decisão impugnada é contrária à lei e que lhe causa prejuízo, pois não conseguirá reunir as provas necessárias à condenação do agravado em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo com o deferimento da inversão do ônus da prova. Preparo em ID 59221050-59221051. É o relatório necessário. DECIDO. Examino os pressupostos recursais. Na forma do art. 1015, XI, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) Portanto, o ato impugnado é recorrível. O recurso é próprio, regular e tempestivo. A parte é legítima e há interesse recursal. Preparo recolhido. Conheço, pois, do recurso. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade que se afere é quanto ao provimento do recurso, com base nas alegações da parte e nos demais elementos constantes do processo. Sob esse enfoque, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro estar presente. O sistema processual adota, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou, em face de peculiaridades da causa, for excessivamente difícil às partes se desincumbirem do encargo. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). O juiz de origem, como destinatário da prova, entendeu não ser o caso de inversão do ônus da prova, por não estarem presentes os requisitos. Não se vislumbra que a decisão que indeferiu o pedido seja contrária à lei, como quer a agravante, mas está assentada na avaliação criteriosa do juízo, que não constatou a presença dos elementos que a autorizam sem que, com isso, possa resultar em violação da norma de regência. A agravante não demonstra em que medida a prova do fato que lhe compete mostra-se de difícil produção. Ao agravado, pelo contrário, não se pode lhe impor o ônus de comprovar fato negativo de que o produto não estava contaminado. Ademais, o presente recurso não é o meio adequado para se exercer um juízo valorativo a respeito das provas produzidas, mormente no estágio atual do processo, sob pena de supressão de instância. De outra parte, a agravante não demonstra qual é o dano que possa lhe acarretar o indeferimento da inversão do ônus da prova. Nesse contexto, não há amparo para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)